Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 158, § 3°, E ART. 157, § 2°, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. EXCESSO DE PRAZO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Ao paciente imputa-se a prática dos crimes do art. 158, § 3° (por duas vezes) e do art. 157, § 2°, II, ambos do Código Penal. Adequadas a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da evidente periculosidade do paciente. O autor do fato, na companhia de outros três agentes ainda não identificados, abordou a vítima e sua filha de apenas 3 anos de idade, obrigando-as, mediante uso de arma de fogo, a acompanhá-los a várias agência bancárias para efetuar saques em conta corrente, restringindo a sua liberdade. O autuado e seus comparsas a todo o momento diziam que, se a vítima não colaborasse, ela e sua filha seriam machucadas, "rodando" com elas por cerca de duas horas.

No que se refere à COVID-19, seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial no 7, de 18/03/20, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas penitenciárias, tanto que a MMa Juíza da Vara das Execuções Penais do Distrito federal suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional. A pandemia não serve como argumento genérico em prol da libertação irrestrita e indiscriminada de presos.

No tocante à alegação de que o paciente está no grupo de risco, porque acometido de diabetes, na decisão em que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, asseverou a magistrada que “há perfeitas condições para o tratamento e controle dessa doença, sem que seja necessário que esse tratamento seja administrado tão somente no âmbito domiciliar”, acrescentando que "o risco a que está acometido o réu, que se encontra preso, não difere dos demais que se encontram em liberdade, e que também estejam em grupo de risco, havendo probabilidade semelhante de contração do vírus em relação a todas as pessoas, sendo indiferente, pelo menos até o momento, a condição de preso, por si só, como condição agravante ou impeditiva da prisão".

Quanto ao alegado excesso de prazo, o paciente foi preso em 13/12/2019, de forma que não resta ultrapassado o período máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias para a formação da culpa, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 1o da Instrução no 1, de 21/2/2011, da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal. Ademais, consideradas as características da crise de saúde instalada no país, que demanda acompanhamento diário, com alterações ditadas por motivos técnicos em prazos de isolamento social, sequer é viável, neste momento, projetar dilação do prazo para além da esfera da razoabilidade. Aliás, a pluralidade de acusados (quatro) e a necessidade de diligências ínsitas aos crimes de roubo e extorsão tornariam justificável eventual dilatação do prazo, em face do princípio da razoabilidade. Por fim, diligentemente, cuidou a magistrada de determinar a designação de audiência para instrução do feito para data posterior a 30/4/2020, observada a preferência da pauta em relação aos réus presos, nos termos da Portaria Conjunta no 29 de março de 2020 do TJDFT.

Ordem denegada.